Tribunal: TJDFT
Processo: 0703158-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, em face à decisão da Vara Cível do Guará, que indeferiu pedido de consulta ao sistema Sisbajud, Renajud e Infojud em busca de possíveis endereços do réu. Na origem, processa-se ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente em garantia e ajuizada em desfavor de JOSÉ APARECIDO MACIEL. A liminar para busca e apreensão da garantia foi deferida, bem como inserida restrição de circulação e transferência do automóvel no sistema Renajud. Realizada a primeira diligência em busca do bem, restou frustrada. Sobreveio requerimento do autor para pesquisas nos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud em busca de possíveis endereços do devedor. O pedido foi indeferido sob o pálio de que o autor não comprovou ter realizado uma única diligência por esforço próprio e que foge à razoabilidade transferir para o juízo o encargo que lhe incumbe. Nas razões recursais, o agravante sustentou que o pedido de diligência atenderia aos princípios da celeridade e economia e eficácia do processo. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para deferir a consulta aos sistemas informatizados. Preparo regular sob ID 68344286. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A restrição junto ao sistema RENAJUD já fora realizada, conforme ID. 210600166. A parte, instituição financeira de grande porte, pede que seja realizada pesquisa de endereço pelo Juízo, para busca do endereço do devedor e do veículo, mesmo sem provar minimamente que fez pesquisas pessoais. Contudo, a transferência imediata para esta Vara da incumbência, apesar do princípio da cooperação e previsão do § 3o do art. 256 do CPC/2015, afronta a razoabilidade. Este Juízo tem desfalque relevante de servidores e, por isso, tramitação de muitos processos. A autora tem possibilidade de efetuar pesquisas pessoais antes de transferir para o Juízo sua obrigação primária, prevista no art. 319, inciso II, do Código de Processo Civil, que é indicar o endereço do réu. Basta ver no seguinte site as dicas: https://www.jusbrasil.com.br/artigos/como-descobrir-o-endereco-do-devedor-dicas-praticas-e-legais/1898306627. A transferência para o Juízo, sem a prova de que fez pesquisas pessoais, constitui abuso do princípio da cooperação, considerando elevado poder econômico da parte autora. Ante o exposto, indefiro o pedido de pesquisas. Determino que seja indicado o endereço do réu ou o paradeiro do veículo em 15 dias, com o recolhimento das custas intermediárias da diligência, ou seja requerida a conversão em execução, sob pena de extinção.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Do exame da decisão vergastada, não houve imposição de qualquer consequência que ponha em risco o direito perseguido pela agravante. Ao contrário, resta franqueado realizar diligências outras e, caso obtenha sucesso, apontar ao juízo novo endereço para apreensão do automóvel. É ônus do autor apontar o endereço em que se encontra o bem a ser apreendido, não havendo razoabilidade em transferir ao juízo seu encargo. Dentro do princípio da cooperação, tem-se reconhecido a possibilidade de pesquisa de dados das partes pelo juízo, caso haja pedido e através dos bancos eletrônicos disponibilizados pelos órgãos públicos competentes: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SREI, etc. Porém, é preciso deixar claro que, apesar do dever de cooperação de todos agentes do processo, o autor não está desobrigado de envidar os esforços constantes e permanentes na localização da garantia e para efetiva apreensão. A atuação do Poder Judiciário será sempre subsidiária, como não poderia deixar de ser, e para suprir eventual impossibilidade ou incapacidade das partes de acessarem determinada informação ou dados, seja porque resguardados por sigilo imposto por lei ou ato normativo, ou em razão da injusta recusa de fornecê-los por quem os detém. Ocorre que, conforme já acentuado alhures, nenhum desses requisitos encontra-se presente, diante da absoluta inércia do autor que não realizou uma diligência sequer e limita-se a requerer diligências ao juízo transferindo o ônus processual que lhe incumbe. Por fim, o indeferimento do pedido de consulta via sistemas judicias não impede que o próprio autor realize diligências outras e por meios próprios no sentido de localizar o veículo, objeto da garantia contratual. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator